Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ONLINE DE PASSAGENS. ALTERAÇÃO DO LOCAL (OUTRA CIDADE) E HORÁRIO DE EMBARQUE. COMUNICAÇÃO TARDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de reparação por danos materiais e morais.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto atua como mera intermediadora de venda online de passagens de ônibus. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, a inexistência de ato ilícito, falta de nexo de causalidade com o serviço prestado a ensejar o dever de indenizar, bem como, não comprovação dos alegados danos materiais e/ou morais.
3. Esclarece que “assim que o Usuário conclui a aquisição de sua passagem na plataforma, a atuação da BUSER e do seu aplicativo SE ENCERRAM para aquele ato, nascendo a partir daí uma nova relação jurídica da qual fazem parte exclusivamente o passageiro e a empresa de transporte”. Afirma que não pode ser responsabilizada pelos danos causados à consumidora em razão de falha na prestação do serviço de terceiro (empresa transportadora), sobre o qual não possui qualquer ingerência.
4. Requer a reforma da sentença a fim de seja declarada a sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas, de modo que não se confundem com a análise de mérito.
6. Consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
7. Demais disso, o Código de Defesa do Consumidor, determina que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25, CDC).
8. Outrossim, verifica-se que a ré resiste à pretensão da autora, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que seja demandada judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor conforme disposto nos art. 2o e 3o do CDC.
10. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porquanto fundada no risco da atividade econômica.
11. Demais disso, consoante disposto no parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
12. Na hipótese, verifica-se que a ré atua e aufere lucro com a intermediação da venda de passagens, via plataforma online, entre empresas privadas que prestam serviço de transporte terrestre e pessoas interessadas em fazer uma mesma viagem de ônibus.
13. A parceria entre a plataforma online e as empresas privadas que prestam serviço de transporte as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto auferem lucro com a parceria desenvolvida.
14. Nessa perspectiva,cumpre à autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14, §3o, do CDC.
15. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
16. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC).
17. No caso em comento, é incontroverso que: (i) a autora adquiriu, para si e sua filha (11 anos), passagens de ônibus junto à ré para o trecho de ida e volta entre Brasília/DF e Anápolis/GO; (ii) na última hora (3h antes do horário previsto para o embarque) a autora foi comunicada acerca da alteração do horário (20h40 para 20h) e do local de embarque do trecho de volta (de Anápolis para Goiânia); (iii) em razão dos fatos, a consumidora ficou impossibilitada de utilizar a passagem originalmente comprada, motivo pelo qual precisou adquirir novas passagens em outra empresa e só conseguiu retornar à Brasília no dia seguinte; e, (iv) a ré não prestou a devida assistência à consumidora.
18. Eventuais alterações do local e horário de embarque são previsíveis e integram o risco da atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar a consumidora pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
19. Assim, a alteração do local e horário de embarque que resulta no atraso substancial da chegada ao destino configura falha na prestação de serviço, a ensejar o dever de reparar os danos causados à consumidora.
20. Necessário considerar, ainda, que não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados à autora, e não simplesmente atribuir a culpa exclusiva da empresa de transporte, de molde a transferir o ônus da falha na prestação do serviço para a consumidora.
21. A ré sustenta inexistência de defeito na prestação de serviço e culpa exclusiva da empresa de transporte (terceiro). Ocorre que meras alegações, por si só, não são capazes de afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.
22. Logo, não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos narrados e documentos apresentados com a petição inicial.
23. Evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré ser condenada a recompor o dano material (ID 36942560) suportado pela consumidora para aquisição de novas passagens.
24. Os transtornos vivenciados pela consumidora, que estava acompanhada de sua filha de 11 anos, ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo suficientes à configuração do dano moral indenizável, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade como também para desestimular comportamentos similares.
25. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização (R$ 2.000,00) fixado na sentença.
26. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
27. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. improvido.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.